Tribunal: STF
Processo: ARE 1431742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 11).



    Na origem, o MUNICÍPIO DE CATANDUVA ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra AMC INFORMÁTICA LTDA. e GERALDO ANTONIO VINHOLI, alegando, em suma, que houve compra de equipamentos de informática acima dos valores de mercado, durante o mandato de Prefeito Municipal exercido por aquele segundo requerido, que causou lesão ao erário (Doc. 5, fl. 2). 



    Narrou que a compra foi realizada por meio de procedimento licitatório para Registro de Preços – Pregão Presencial nº 168/2013, no valor total de R$ 9.010.131,00 a serem pagos em 28 dias após a entrega dos equipamentos (Doc. 5, fl. 3), e que a perícia realizada pelo CAEx – Centro de Apoio Operacional à Execução, órgão este ligado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, apurou que, entre 27/12/2013 e 23.12.2014, o total pago à empresa AMC Informática foi de R$ 761.045,97. 



    Assim, afirmou que, considerado o sobrepreço informado pela CAEx equivalente a 13,09%, o prejuízo causado ao Erário Público, ainda sem correções, é o equivalente a R$ 99.620,91 (Doc. 5, fl. 6). 



    Por fim, pediu (Doc. 5, fls. 6-7): (a) “a condenação dos réus de forma solidária ao pagamento de R$ 124.457,49, devidamente atualizado e com a inclusão de juros legais, como forma de ressarcimento ao erário público Municipal; e (b) “nos termos dos incisos II e III do art. 12 da Lei 8429/92, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato e com o entendimento de Vossa Excelência.”



     O juízo singular recebeu a inicial acusatória em relação a ambos os requeridos (Doc. 3, fl. 2).



    Interposto Agravo de Instrumento por GERALDO ANTONIO VINHOLI (Doc. 2), o Tribunal de origem negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (Vol. 11, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário público - Município de Catanduva - Licitação para compra de equipamentos de informática - Acusação de preços acima do mercado - Recebimento da inicial - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Inexistência de causa evidente para a carência ou a improcedência - Fatos imputados bem descritos - Motivação suficiente, em face do limite cognitivo próprio à natureza da decisão, que não pode antecipar juízo de mérito - Impossibilidade de se avançar na conclusão a respeito da ocorrência ou não da improbidade, circunstância que constitui matéria de fundo da ação. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERALDO ANTONIO VINHOLI aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, § 4º; e 93, IX, da CF/1988.



    Inicialmente, aduz que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração com o objetivo de “sanar o vício de fundamentação” (...), quedou-se inerte” (Vol. 18, fl. 8) pois, “em momento algum se analisou a alegação de ausência de INDICAÇÃO/INDIVIDUALIZAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO das condutas, tendo o v. acórdão recorrido se limitado a dizer que verificou “indícios” de atos de improbidade administrativa, todavia sem estar presente a necessária indicação de qual teria sido a participação do ora Recorrente” (Vol. 18, fl. 19).



    Assevera que, a confirmar o recebimento da exordial, o acórdão recorrido “deixou de observar que a (...) Ação Civil Pública originária não individualizou as condutas supostamente tidas como ímprobas, dificultando a defesa do Recorrente no prosseguimento da ação ” (Vol. 18, fl. 8). No ponto, afirma que a “Municipalidade Recorrida não descreveu as condutas praticadas pelo Demandado, ora Recorrente, limitando-se a imputar a ele, na qualidade de Prefeito do Município de Catanduva, à época dos fatos, a responsabilidade pela licitação para aquisição de equipamentos de informática – Pregão Presencial para registro de Preços nº 168/2013” (Vol. 18, fl. 14). 



    Alega que “após a apresentação das defesas prévias, (...) foi oportunizado ao Recorrido que ofertasse sua “RÉPLICA” (fls. 493/497 dos autos de origem), sem conferir ao Recorrente e os demais Réus, em momento posterior, vista dos autos, a fim de garantir a igualdade processual (Vol. 18, fl. 16).



    Ao final, requer (a) “seja reconhecida a nulidade absoluta do processo, para que seja reputado de nenhum efeito todos os atos praticados após réplica oferecida nos autos pela Municipalidade de Catanduva/SP, a fim de que seja concedida vista dos autos à Recorrente (“tréplica”), observando, assim, o devido processo legal e o rito processual, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal e artigo 37, §4º da Lei de Improbidade Administrativa” (Vol. 18,fl. 22); (b) “seja reconhecida a direta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com o objetivo de rejeitar a pretensão inicial, reformando, portanto, os v. acórdãos prolatados pelo E. Tribunal de Justiça a quo, os quais ratificaram o indevido recebimento da inicial”; e (c) “seja verificada a patente falta de fundamentação dos v. acórdãos recorridos, em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, buscando a anulação dos v. acórdãos vergastados” (Vol. 23, fl. 22-23). 



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 23), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE, aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, quanto às demais questões inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF. 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660, bem como a não incidência do Enunciado 279/STF (Vol. 27).



    O ora recorrente também interpôs Agravo Interno contra a decisão que negou seguimento ao RE com base nas teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660 (Vol. 29). O apelo todavia, foi desprovido conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 31):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE. Agravo desprovido ” 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    O acórdão recorrido assentou estar correta a decisão que recebeu a inicial acusatória em relação ao ora recorrente, pois as provas dos autos denotam que a conduta imputada pelo Município ao requerido, durante o período que exerceu o mandato de Prefeito Municipal, evidencia a ocorrência de eventual lesão ao erário, uma vez que a compra de equipamentos de informática, mediante processo licitatório, foi feita acima dos valores de mercado, o que recomendaria averiguar se a qualidade dos equipamentos exigida justificaria esses preços a maior.



    Da análise do autos, verifica-se que o Município propôs a presente Ação Civil Pública para ressarcimento de danos ao erário público de suposto prejuízo causado à municipalidade, requerendo a condenação do requerido por ato de improbidade. 



    Entretanto, na petição inicial, o Município sequer descreve a conduta, seja culposa ou dolosa, que teria cometido o réu. 



    Alega, apenas, que os preços pagos estavam acima dos praticados no mercado, o que caracterizaria sobrepreço na contratação. 



    Toda a narrativa da petição inicial fundamenta-se na necessidade de ressarcimento ao erário derivado de licitação e posterior contrato administrativa que teria sido superfaturado. Somente no final da petição inicial, há o pedido cumulativo de imposição das sanções previstas na LIA (Lei de improbidade administrativa).



    Todavia, essa só alegação não é suficiente para embasar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pois seria necessária a descrição individualizada das condutas daqueles aos quais se imputa o ato de ilegalidade qualificada pela prática de corrupção.



    De início, ressalta-se que os fatos e a presente ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, de 25 de outubro de 2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.



    Desde logo, registro minha posição no sentido de que, mesmo antes dessa novidade legislativa, para caracterização da conduta ilícita do agente público como ato de improbidade administrativa, a ser penalizado na forma do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 8.429/92, faz-se indispensável a existência do elemento subjetivo (dolo) na prática do ato impugnado.



    A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado.”



    Essa inovação constitucional de 1988, em permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral e os atos de improbidade administrativa, inclusive com a normatização em parágrafos diversos, decorreu da necessidade de se punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, a Constituição comandou ao Congresso Nacional a edição de lei que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    No dizer de WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR, "a Lei federal 8.429/92 instituiu no direito brasileiro um autêntico código da moralidade administrativa” (Enriquecimento ilícito de agentes públicos. Evolução patrimonial desproporcional a renda ou patrimônio. RT 755/94); e, como bem acentuado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, a previsão constitucional de punição da improbidade administrativa reflete “a revolta do povo brasileiro contra a corrupção nos escalões governamentais e administrativos”. (Comentários à Constituição brasileira de 1988. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. l, p. 253). Como bem salienta IVES GANDRA DA SILVA MARTINS:



    "é irresponsável aquele que macula, tisna, fere, atinge, agride a moralidade pública, sendo ímprobo administrador, favorecendo terceiros, praticando a concussão ou sendo instrumento de corrupção'' (Aspectos procedimentais do instituto jurídico do impeachment e conformação da figura da improbidade administrativa. RT 685/286).



    A Constituição Federal, portanto, no campo civil, pretendeu punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, mas, para tanto, exigiu a tipificação legal das condutas denominadas “atos de improbidade” e geradoras das graves sanções previstas no § 4º do art. 37 e disciplinadas no art. 12 da Lei 8.429/1992, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório.



    Em que pese sua natureza civil, o ato de improbidade administrativa exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções. Há, portanto, necessidade de apontar os fatos e imputações de cada um dos réus, mesmo que não se exija a mesma rigidez de tipicidade do campo do Direito Penal, pois não há responsabilidade objetiva que possibilite as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, devendo ser demonstrado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, e, excepcionalmente, em condutas do art. 10, o elemento normativo culpa (STJ, 1ª T., REsp 926.772/MA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; STJ, 2ª T., REsp 1.042.100/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).



    A lei adotou a posição mais ampla possível para possibilitar a responsabilização geral daqueles que pratiquem atos de improbidade administrativa, independentemente de sua condição de pessoa física ou jurídica, agente público ou privado (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa; comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 27; MATTOS NETO, Antonio José de. Responsabilidade civil 



    O servidor público será o autor do ato lesivo ao ordenamento jurídico, pois as três espécies de atos de improbidade previstas na Lei 8.429/1992 (arts. 9°, 10 e 11) exigem sua conduta (improbidade própria); enquanto o particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade será o partícipe (improbidade imprópria). Porém, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa sempre exige a plena comprovação da responsabilidade subjetiva.



    A partir da edição da Lei 14.230/2021, essa diretriz encontra-se explicitamente positivada na LIA, cujos dispositivos passaram a exibir a seguinte redação:



    “Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis



    Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis



    § 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.



    Art. 17



    § 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Art. 17-C. § 1º



    A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.”



    Ao analisar a necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a prática dos atos de improbidade administrativa, o Ministro LUIZ FUX, então no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ensinou que:



    "a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve ser realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori , ir além do que o legislador pretendeu. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade, quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública, coadjuvados pela má-intenção do administrador. Destarte, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, à luz da natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a Responsabilidade objetiva (1ª TURMA REsp 1.130.198/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2010)



    No mesmo sentido: RESP 604.151/RS, Min. TEORI ZAVASCKI, DJ de 8/6/2006; RESP 734.984/SP, 1ª T., Min. LUIZ FUX, DJ de 16/6/2008; RESP 875.425/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 11/2/2009; RESP 658.415/RS, 2ª T., Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 3/8/2006; RESP 626.034/RS, 2ª T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 5/6/2006; AgRg no RESP 479.812/SP, 2° T., Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 14/8/2007; 1ª T., AgRg no RESP 1.122.474/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 2/2/2011.



    Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o Ministério Público ou qualquer outro dos colegitimados, pretendendo o ressarcimento ao erário decorrente da prática de ato de improbidade, aponte genericamente condutas de agente público sem o necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública, pois, como ressaltado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, quando no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:



    "não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade (RESP 827.455/SP, Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).



    A análise da imputação deve sempre demonstrar a existência clara e flagrante do elemento subjetivo do tipo, não restando qualquer dúvida sobre a prática de ilegalidade qualificada pela má-fé, ou seja, pela intenção da prática de ato de corrupção; pois, nos termos dos arts. 5°, 6°, 10 e 12 da Lei 8.429/1992, somente é possível responsabilizar os agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa quando presente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, quando estiver presente e comprovada nos autos a “ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente” (RESP 827.455/SP, Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI) por ser o elemento subjetivo " essencial à configuração da improbidade (AgRg no RESP 1.122.474/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA), " inexistindo a possibilidade da atribuição da Responsabilidade objetiva na esfera da Lei 8.429/92” (RESP 875.425/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA), por ser vedada " interpretação ampliativa” , que "poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, exigindo-se, portanto, a "má-intenção do administrador” (RESP 1.130.198/PR, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Em hipóteses nas quais a conduta imputada ao agente é realizada de maneira objetiva, sem comprovação de mera participação do agente público ou de terceiro, ou mesmo de parcela de sua responsabilidade - impedindo-se, dessa maneira, inclusive a possibilidade do exercício da ampla defesa - resultando patente a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), não se poderá afirmar que a conduta do agente público foi direcionada para a corrupção, ou ausente o elemento normativo (culpa), quando possível (art. 10), estará descaracterizado o ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, a aplicação das sanções estabelecidas na Lei 8.429/1992, inclusive o ressarcimento ao erário.



    Dessa forma, a comprovação de responsabilidade subjetiva para a condenação por ato de improbidade administrativa, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992, inclusive a de ressarcimento ao erário, somente poderá ocorrer após a constatação da prática das elementares do tipo previstas nos arts. 9°, 10 ou 11, e, desde que presente o necessário elemento subjetivo do tipo (dolo), ou na hipótese do art. 10, também o elemento normativo (culpa), mediante o devido processo legal e a observância da ampla defesa e contraditório, na ação específica prevista nos arts. 14 a 18 da Lei 8.429/1992 e cujo prazo para ajuizamento está disciplinado em seu art. 23.



    Tanto é que no Tema 897 da repercussão geral, RE 852.475-RG, de minha relatoria, esta CORTE considerou essencial o elemento subjetivo do dolo para a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Feitas essas observações a respeito da necessidade do elemento subjetivo (dolo) do agente público na prática da conduta ilegal, para que seja caracterizado o ato de improbidade administrativa, tem-se que do contexto delineado nos autos não é possível extrair que o requerido atuou seja com dolo ou com culpa, porque nem mesmo a conduta é descrita.



    A ausência de descrição da conduta do recorrente inviabiliza de maneira absoluta a ampla defesa e o contraditório, pretendendo-se aplicar responsabilidade objetiva, o que é vedado para fins de imposição das graves sanções da lei de improbidade administrativa.



    Ainda que comprovado o prejuízo ao erário municipal, é imperiosa a descrição das condutas do recorrente e a demonstração de dolo do agente, pois a mera ilegalidade não é suficiente para configurar a conduta ímproba.



    Assim, não descrita a conduta individualizada do recorrente e não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo do tipo dolo, na prática de ilegalidade, não é possível responsabilizar o agente público por ato de improbidade administrativa.



    No Tema 1199 da repercussão geral, ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a Lei 14.230/2021, pela qual a presença de conduta dolosa é imprescindível para a configuração do ato de improbidade, aplica-se imediatamente ao processos em cursos.



    Eis a tese desse paradigma:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



     



    Na hipótese concreta, a petição inicial não descreve e nem identifica a conduta específica do réu dolosa ou culposa. Desse modo, nesse tópico, a ação mostra-se manifestamente inepta (Pet 7435 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 17/9/2018)



    O acórdão recorrido dissentiu dessa orientação, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para extinguir a Ação Civil Pública em relação ao recorrente Geraldo Antonio Vinholi.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente